Tribunal: STF
Processo: ARE 1330389
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A falta de impugnação específica de cada um dos fundamentos do ato que inadmitiu o recurso extraordinário atrai a incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido.